Tribunal: TJBA
Processo: 0001790-38.2013.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001790-38.2013.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANO SILVA BARROS

Advogado(s)
:
LUCIO ANDRE BARROS BASTOS NOGUEIRA, RITA DE CASSIA DE CARVALHO COSTA

APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, DANILO AGUIAR, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. ERROR IN PROCEDENDO. JULGAMENTO DE RECURSO DIVERSO DO EFETIVAMENTE INTERPOSTO. NULIDADE ABSOLUTA DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por manifesto erro de procedimento, reapreciou apelação anteriormente julgada (ID 17184870), a qual versava sobre a extinção do processo sem resolução de mérito, em vez de julgar o recurso de apelação efetivamente pendente (ID 52677440), este interposto contra a sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos da ação indenizatória originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de nulidade absoluta, por error in procedendo, ao julgar objeto diverso daquele que lhe foi devolvido para apreciação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre manifesto erro material e
error in procedendo quando o órgão julgador profere decisão sobre recurso diverso daquele que se encontrava pendente de julgamento, maculando o acórdão com vício de nulidade absoluta2.

Os embargos de declaração constituem via processual idônea para a correção de erro material e para sanar vícios decorrentes de error in procedendo, admitindo-se, em situações excepcionais como a presente, a atribuição de efeitos infringentes para anular o julgado e restabelecer o devido andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado.

Tese(s) de julgamento
: 1. É nulo, por error in procedendo, o acórdão que julga recurso diverso daquele efetivamente interposto e pendente de análise, configurando erro material passível de correção via embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1736541/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001790-38.2013.8.05.0199, em que figuram como Embargante
SILVANO SILVA BARROS
e como Embargado
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para anular o acórdão de ID 72902924 e determinar o regular processamento da Apelação Cível de ID 52677440, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01